Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA EXPEDIÇÃO DE RPVs LIMITADAS AO TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL 6.618/2020.
1. A peça de contrarrazões é instrumento de defesa, que permite ao recorrido resistir à pretensão recursal formulada pela parte recorrente. Consigne-se que, caso o agravado queira ampliar os limites objetivos do recurso interposto, por meio da formulação de pedidos próprios, é necessária a apresentação de peça processual apropriada.
2. Conforme preconiza o art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF).
3. Assim, ao observar que a Lei Distrital n° 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade formal da primeira legislação, uma vez vedada a elevação de despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal.
4. Dessa forma, diante do fato de que a Lei Distrital n° 6.618/2020 apresenta inconstitucionalidade formal, sua aplicação ao caso em análise deve ser afastada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.